Tribunal: TJMT
Processo: 0000283-36.1997.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000283-36.1997.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - CNPJ: 48.196.695/0001-55 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), ANTONIO ALTRAO - CPF: 206.829.481-87 (APELADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO
, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.195/2021
-
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
-
NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO
DO PRAZO

–

CONDENAÇÃO
EM
ÔNUS SUCUMBENCIAIS
AFASTADA

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em 17-6-1997 para cobrança de valores decorrentes de notas promissórias. O executado foi citado ainda no ano de 1997. Em 19-2-2020, o processo foi remetido ao arquivo provisório. Apesar de diversas diligências requeridas pelo exequente nos anos seguintes, todas se revelaram infrutíferas. Em 9-3-2024, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e condenando o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as diligências infrutíferas têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente; (
ii
) verificar a aplicação do § 5o do
art. 921 do CPC, incluído pela Lei n. 14.195/2021, no tocante à isenção de ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo pela prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização de diligências infrutíferas não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, sob pena de perpetuar a execução em desacordo com o princípio da segurança jurídica.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, ao alterar o § 5o do art. 921 do CPC/2015, prevê expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção do processo sem a imposição de ônus para as partes, seja honorários advocatícios, seja custas processuais.

O princípio
tempus
regit

actum
determina que os atos processuais sejam regidos pela legislação vigente à época de sua prática. Contudo, quando o reconhecimento da prescrição ocorre após a vigência da Lei n. 14.195/2021, a norma deve ser aplicada, ainda que os atos processuais anteriores estejam submetidos ao CPC/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Tese de julgamento
:

A realização de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.

Nos casos de extinção do processo por prescrição intercorrente, após a vigência da Lei n. 14.195/2021, aplica-se o § 5o do art. 921 do CPC/2015, que isenta as partes do pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução por Quantia Certa
julgada extinta nos termos do art. 487, II, do CPC
,
ante o reconhecimento da prescrição intercorrente
. Com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.

A
apelante argumenta a inocorrência de prescrição intercorrente, pois sempre demonstrou interesse na tramitação do processo, comprovando movimentações e diligências, como a busca de bens passíveis de penhora.

Defende a impossibilidade de condenação em honorários.

Nas Contrarrazões (Id
241818650
), o apelado sustenta que
“
s
e a
a
pelante desistiu, expressamente, ou não do lote penhorado é irrelevante para o transcurso do prazo de prescrição, pois o fato é que transcorreu um período de mais de 05 (cinco) anos em que a
a
pelante poderia ter levado o lote penhorado e avaliado a leilão, mas não o fez, pois, ao invés de prover a venda judicial do bem, preferiu requerer reforço de penhora
”
.

Ressalta que
“
de 2011 a 2020 nenhum movimento realizado no processo teve alguma efetividade, pois as penhoras online requeridas e deferidas resultaram infrutíferas
”.

M
en
ciona que
“
o
entendimento da jurisprudência, no sentido do não cabimento da condenação do exequente nos ônus
da
sucumbência, somente se aplica nos casos em que a prescrição intercorrente é decretada em consequência da paralização do processo decorrente da não localização do executado ou seus bens, nos termos do art. 921, § 5o do CPC, o que não ocorre no caso dos autos, onde a prescrição intercorrente foi decretada em consequência da desídia do exequente na condução do processo
”
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o
credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução:(...)
.
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;(...)
.
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.§

3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.§4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4o e 5o do art. 921, bem como introduzir os §§ 4o-A, 6o e 7o, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis;
(
Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
.
§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo
máximo previsto no § 1o deste artigo.

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

§
4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
.
§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
.
§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de
que “
a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-9-2024).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024, DJe de 28-2-2024).

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como no caso concreto são anteriores à vigência do CPC/2015 (18-3-2016) e obviamente à Lei 14.195/2021 (27-8-2021), a prescrição intercorrente deve ser analisada com amparo no Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC.

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

A apelante ajuizou Ação de Execução
por Quantia Certa
em 17-6-1997
,
com o objetivo de receber o valor devido das notas promissórias
.

O
executado
foi
citado
no mesmo ano (Id
241817666
– pág. 73).

Em
19-2-
2020 o juízo
a quo

remeteu
os autos ao
a
rquivo
p
rovisório
(Id
241817671
–
pág
53).

Em 5-5-2020 o exequente
pediu a
expedição de
ofício

à

R
eceita
F
ederal
(Id
241817672
).

No dia

27-8-2021
,
o magistrado determinou a
certificação
nos autos
todos
os andamentos processuais
registrados
no feito (Id
241817677
)
,
providência concluída pela secretaria
em 21-7-2022 (Id
241817678
).

Intimado em 21-7-2022 para
dar prosseguimento

ao processo
(Id
241817679
),
o exequente
permaneceu inerte
(Id
241817681
).

Em 10-10-2022
requereu a
busca
de bens
nos sistemas RENAJUD, SERASAJUD, INFOJUD e BACENJUD
. Posteriormente,
em
11-6-2023
,

foi intimado para
recolher as custas
relacionadas à diligência
(Id
241817685
).

Em 28-6-2023
o autor reiterou o pedido de penhora
(Id
241817687
)

e
,
em 9-3-2024
sobreveio a sentença
(Id
241817688
).

Apesar das diversas diligências requeridas pelo apelante ao longo dos anos, não houve êxito na localização de bens penhoráveis, o que inviabilizou a constrição patrimonial.
Logo
, não ocorreu a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, que se consumou em 19/02/2023.

No tocante a verba honorária
,
a Lei n. 14.195/2021

promoveu alterações
no
CPC
, especialmente no
instituto da prescrição intercorrente. §5o
, incluído
no art. 921
,

determina
que “
o
juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
”.

Assim
, nos processos sentenciados
após a vigência
desse dispositivo
, como no caso em análise
,
não cabe
a condenação de
nenhuma
das partes ao pagamento
de honorários sucumbenciais ou custas processuais. A lei não prevê restrições ou distinções quanto ao motivo do reconhecimento da prescrição intercorrente, nem condiciona sua aplicação à anuência do exequente.

Esse entendimento vem sendo aplicado
pelo STJ, sem ressalvas. Sobre o tema, a
Ministra Nancy Andrighi consignou no REsp 2.060.319 – DF:

“(...)
A novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada. Trata-se de hipótese singular, à medida em que há processo, mas não há condenação em custas e honorários. “Simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade”. (GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE,
Andre
V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022).

10. Em relação ao tema, Daniel Amorim Assumpção Neves traça as seguintes ponderações:

A Lei 14.195/2021 passou a prever no dispositivo legal a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção por prescrição intercorrente. Trata-se de previsão que afasta a aplicação à hipótese da regra de sucumbência, impedindo que o exequente, mesmo tendo sucumbido, seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Por outro lado, isenta também o executado de tais pagamentos, o que, ao menos quanto às custas processuais, onera
o exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 7. ed. São Paulo:
Juspodivm
, 2022. p. 920-921) [
g.n
.]

11. Nesse contexto, a despeito de eventuais críticas relacionadas ao aspecto topográfico do respectivo diploma (no art. 921 do CPC/2015, que versa sobre suspensão, e não no art. 85, que trata sobre honorários), ou em relação à sua suposta inconstitucionalidade (LUCON, Paulo Henrique S.; BUENO, Cassio
Scarpinella
; ARSUFFI, Arthur F. Parecer do IBDP acerca da inconstitucionalidade da Lei Federal 14.195/2021 apresentado na ADI 7.005. Revista de Processo. São Paulo, v. 327, ano 47, p. 17-39, mai. 2022), interpretação em sentido contrário seria verdadeira exegese contra
legem
.

12. Sobre o ponto importa destacar a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.005/DF, em trâmite perante o STF, por meio da qual, entre outras pretensões, postula-se a inconstitucionalidade formal e material do art. 44 da Lei no 14.195/2021, o qual dispõe sobre as alterações acerca da prescrição intercorrente. Referida ADI está conclusa para o julgamento do e. Min. Relator Roberto Barroso.

13. Sendo assim, enquanto não for declarada eventual inconstitucionalidade da norma em questão, deve-se adotar interpretação coerente com a legislação vigente. Nesse sentido, aliás, manifestou-se essa Terceira Turma recentemente, em julgado de minha relatoria (REsp n. 2.025.303/DF, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SITUAÇÃO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DA LIDE SEM ÔNUS PARA AS PARTES – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 14.195/2021 – RECURSOS NÃO PROVIDOS. “A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes”. (
AgInt
no REsp 1986517/PR). Com as recentes alterações no Código de Processo Civil pela Lei n. 14.195/2021, que incluiu o §5o no art. 921, a extinção da demanda com fundamento na prescrição intercorrente não gera ônus para as partes.

(AP
0000490-15.1997.8.11.0044
, julgado em
25/10/2023
)
.

Pelo
exposto,
dou
parcial provimento ao Recurso
apenas para afastar a condenação
do apelante

ao pagamento dos

ônus sucumbenciais
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025